Tribunal: STF
Processo: RE 265404
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 53 DA LEI N.º 8.213/91.
PROPORCIONALIDADE. ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL).
EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
        A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de não admitir, em sede de recurso extraordinário, alegação de
ofensa indireta à Carta Magna.
        Agravo Regimental desprovido.